Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725021-96.2022.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Impetrante(s): CÉLIO HELENO DO COUTO Impetrado (s): DISTRITO FEDERAL E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ====== DECISÃO ====== Após o julgamento do mandado de segurança por esta Corte de Justiça, conforme o Acórdão no 1627536, ID 40476368, e interposto Recurso Extraordinário (ID 41174572, págs. 1-8), apontando repercussão geral pelo Tema 793/STF, visando a cassação do v. Acórdão recorrido e sentença proferida; tendo ainda a afetação pelo STF (Tema 1234), com a finalidade de uniformizar a controvérsia (decisão da Presidência do TJDFT, ID 42106742); e ainda, diante da petição do impetrante informando a perda do interesse/utilidade do presente feito, diante de fato superveniente decorrente do transplante pulmonar realizado, a dispensar o referido medicamento (ID 56706683), na petição de ID 66911817 o DF informa não haver mais interesse no processamento do Recurso Extraordinário, diante da questão já ter sido decidida pelo Tema 1234/STF. Requereu a certificação do trânsito em julgado da decisão e posterior arquivamento. É o relatório. Decido. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. No caso, o ato da parte recorrente demonstra que pretende desistir do recurso interposto. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado na petição de ID 669111817 com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator